Tribunal: TJDFT
Processo: 0718903-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PENAL. FALSA IDENTIDADE. ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO PARA NÃO SER PRESO. TEMA 478 DO STF. CONDUTA TÍPICA. CRIME FORMAL. POSTERIOR DESCOBERTA DA VERDADEIRA IDENTIDADE. IRRELEVÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no artigo 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478).

2. No mesmo sentido, a Súmula 522 do STJ: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

3. A conduta do acusado que se identificou perante os policiais com outro nome para se esquivar do cumprimento de mandado de prisão configura o crime de falsa identidade, pois exigiu dos policiais diligências adicionais (deslocamento à Delegacia e realização de consulta ao sistema de identificação) para descobrir a verdadeira identidade da pessoa abordada.

4. Consumado o crime quando a informação falsa é fornecida, com o claro propósito de se furtar ao cumprimento do mandado de prisão, não prevalece a tese do crime impossível ante a posterior descoberta da verdadeira identidade, uma vez que a informação falsa relevou potencial para ludibriar a autoridade policial.

5. Ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido estipulada em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência justifica a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto.” (AgRg no HC n. 847.630/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.